Tribunal: CARF
Processo: 16408.000831/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000831/2006-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.261 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
STAROI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DA
DECORRÊNCIA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações
autuadas em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste
o princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao
mérito

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os débitos que foram objeto da
inscrição em dívida ativa (fls. 8191/8199 do e-processo), conforme determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, vencidos os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que
negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000831/2006-32
Fl. 8231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Relatório
Por bem retratar os fatos até a impugnação, adoto o relatório da decisão recorrida,
a qual farei as complementações necessárias ao final:
“Lavraram-se contra a epigrafada autos de infração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos aos
exercícios de 2002 a 2005, conforme se vê de fls. 3.620 a 3.626 e 3.650 a 3.656,
respectivamente.
Conforme descri no Relatório de Ação Fiscal de fls. 3.657 a 3.666, o procedimento
fiscal é decorrente da representação fiscal constante do Processo 10940.003199/2003-
12, tendo em vista a não homologação de compensações consignadas nas DCOMP de
que cuidam o Processo 10940.000846/2003-34, fazendo-se necessário o respectivo
lançamento de ofício dos débitos não considerados confessados, e, ainda, da verificação
da correta determinação das bases de cálculos em relação aos valores declarados e
recolhidos, consoante exame dos livros fiscais e contábeis solicitados à contribuinte,
sendo que os débitos já declarados em DCTF não foram objeto dos presentes autos de
infração.
Os enquadramentos legais encontram-se discriminados nos respectivos autos de
infração, correspondendo os créditos constituídos a R$ 53.887,74 de IRPJ e R$
32.650,55 de CSLL, multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Instruem o feito os documentos de fls. 1 a 3.619, e 3.667 a 3.688.
Cientificada da pretensão fazendária em 20/07/2006 (Aviso de Recebimento de fls.
3.698, nela argumentando, em sínteses:
a) Que o lançamento de débitos oriundos do processo de compensação no
10940.000846/2003-34, origina-se única e exclusivamente do fato de o fiscal
entender que os débitos anteriores à MP n° 135/2003 não constituem confissão de
dívida;
b) Que os débitos já foram declarados no pedido de compensação;
c) Que se outorgou, por força de lei, efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade apresentada nos pedidos em questão;
d) Que o fato do contribuinte ter se olvidado ou se equivocado no preenchimento
correto da DCTF original, mas declarando o débitos no pedido de compensação
impede que possa ser configurada a situação como completa de constituição do
débito;
e) Que a verdade material se encontra retratada na DCTF retilficadora, não na DCTF
original, sendo que o fato de aquela ter sido apresentada no transcurso do
procedimento fiscalizatório em nada altera tal conclusão;
f)
Que a espontaneidade somente estaria perdida caso tentasse declarar e pagar o
débito no curso da fiscalização, o que não é o caso, sendo que a declaração e o
pagamento (compensação) já haviam ocorrido antes;
g) Que as considerações feitas são totalmente extensíveis aos créditos apurados nas
chamadas verificações obrigatórias, posto que foram desconsiderados os valores
declarados nas DCTF ́s retificadoras;
h) Que tanto as DCTF ́s retificadoras quanto os pedidos de compensação encontram-
se de posse do órgão fiscalizador, requerendo a sua juntada aos autos;
i)
Que, caso assim não se proceda, pugna pela designação de prazo para que a
empresa faça tal juntada, como corolário lógico do princípio do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal;
j)
Que a multa de ofício aplicada, de 75% (setenta e cinco por cento), é confiscatória,
não podendo exceder a 30% (trinta por cento), conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
Fl. 8232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Em 27 de agosto de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba deu parcial provimento à manifestação de inconformidade por entender o que
contribuinte teria recuperado a espontaneidade relativamente ao segundo e quarto trimestre de
2002 (entrega da DCTF em 03/05/2005 e termo fiscal anterior datado de 15/02/2005). A decisão
recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos- calendários: 2001,2002,2003 e 2004
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Apenas as declarações de compensação (DComps) apresentadas à Secretaria da Receita
Federal após 31/10/2003 (data da publicação e entrada em vigor da Medida Provisória
no 135 de 2003) constituem-se confissões de dívida e instrumentos hábeis e suficientes
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
APRESENTADA ANTES DE 31/10/2003.
A Declaração de Compensação protocolizada antes de 31/10/2003 não tem o condão de
suspender a exigibilidade do débito vinculado.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO.
Não logrando a interessada afastar a constatação fiscal de diferença entre o valor
escriturado e o declarado/pago, mantém-se a exigência correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001,2002,2003 e 2004
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE
A espontaneidade do sujeito passivo é excluída pela ciência do primeiro ato escrito,
lavrado por servidor competente, e somente é readquirida se, transcorridos sessenta dias,
não for praticado qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO. TAXA DE JUROS.
SELIC.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE,
ARBITRARIEDADE
OU
INJUSTIÇA.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Não compete a autoridade administrativa a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e infralegais
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico.

Cientificado (AR fls. 8186), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 8187/8195, no qual reitera as alegações já suscitadas. Em particular, alega, preliminarmente,
que os valores relativos ao IRPJ do ano de 2003 já foram inscritos em dívida ativa através da
CDA de no 90.2.07.00236-40 e foram executados perante à Justiça Federal de Ponta Grossa,
motivo pelo qual devem ser excluídos.
É o relatório

Fl. 8233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata o presente processo de lançamento de ofício
de débitos declarados em DCOMP ́s apresentadas à Secretaria da Receita Federal antes da
publicação de 31/10/2003 (data da publicação e entrada em vigor da Medida Provisória no 135 de
2003).
A contribuinte alegou a improcedência do lançamento, uma vez que a DCOMP
constituiria confissão de dívida. Requereu também a suspensão da exigibilidade dos débitos, em
face da apresentação de inconformidade.
A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação por entender que
somente as declarações realizadas após a publicação da MP 135 de 2003 constituem confissão de
dívida, bem como que a manifestação de inconformidade apresentada na sistemática anterior à
publicação da mencionada MP não possuíam efeito suspensivo.

1) PRELIMINAR – EXCLUSÃO DO DÉBITO DE IRPJ RELATIVO AO ANO
DE 2003

Preliminarmente, alega que os valores de imposto de renda relativos ao mês de
março de 2003, código de receita 2917, foram objeto de inscrição em dívida ativa, conforme o
quadro abaixo reproduzido:

Após a decisão recorrida foi enviado ao contribuinte, juntamente com a decisão
recorrida, a intimação no 485/2009, com o seguinte demonstrativo de débito (fls. 8184
(numeração do e- processo)
Fl. 8234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Embora a Recorrente tenha mencionado apenas a data de 03/2003, verifica-se pela
inscrição em dívida ativa juntada pelo contribuinte às fls. 8198/8199 (numeração o e-processo)
verifica-se que os demais débitos por ele mencionados, com exceção do de valor R$ 6.150,00,
também foram objeto de inscrição em dívida ativa, conforme se verifica pelas telas abaixo
reproduzidas:

Como reconheceu a decisão recorrida, os mencionados débitos, embora
questionados por meio de manifestação de inconformidade, não estavam sujeitos à suspensão de
Fl. 8235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

exigibilidade, motivo pelo qual, poderia, simultaneamente, se sujeitarem a inscrição em dívida
ativa.
Sendo assim, correta a alegação da Recorrente no sentido de que tais débitos
devem ser excluídos do presente processo sob pena de dupla incidência.

2) MÉRITO
2.1) Do julgamento do processo 16408.000254/2007-60

Conforme se verifica pelo relatório fiscal (fls. 8113) como conclusão do trabalho
fiscal desenvolvido foi efetuado o lançamento de IRPJ e CSLL, PIS e COFINS:

Em 13 de setembro de 2007 os débitos relativos ao PIS e a COFINS foram
apartados do presente processo e deram origem ao processo 16408.000254/2007-60, conforme se
verifica pela intimação de fls. 8157 abaixo reproduzida:

Verifica-se, portanto, que o presente processo (16408.000831/2006-32) é reflexo
do processo 16408.000254/2007-60, no qual foram efetuados os lançamentos de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e COFINS.
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização, sob o
MPF no 09104.00-2004-000671, tendo a mesma autoridade fiscal autuante, e a mesma situação
fática no mérito.
Por uma circunstância de seguirem passos processuais distintos, acabou o
processo de IRPJ/CSLL PIS/Pasep e COFINS sendo julgado anteriormente. Quando o processo
reflexo (o presente processo16408.000831/2006-32) esteve apto a análise e julgamento, e
vislumbrou-se esta vinculação entre ambos os processos, já havia uma decisão prolatada naquele.
Tal questão foi disciplinada pelo. 6o do anexo II do Ricarf:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
Para esclarecer a amplitude material do §1o deste artigo 6o, esclarecedor o voto do
i. conselheiro André Mendes de Moura, relator do acórdão no 9101-002.755:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos de
prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a decisão
do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo principal
e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo principal. Tanto
que se o julgamento do processo principal afastar a autuação, automaticamente os
processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1) processo principal trata de
exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração lavrado em razão da exclusão
da empresa do regime especial; (2) processo principal trata da suspensão ou perda de
imunidade/isenção, e o acessório de auto de infração lavrado em razão da
suspensão/perda do benefício; (3) processo principal trata de autuação fiscal que altera o
ajuste anual do imposto, alterando a apuração de saldo negativo, e o acessório de
declaração de compensação que se utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação
fiscal, teve seu valor diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não dizer
que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do julgamento do
processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão direta nos processos
decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma suspensão de imunidade ainda
pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e de
processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o principal.
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento legal
Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para o mesmo
sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...). Naturalmente, são
formalizados vários processos, mas as autuações fiscais (suporte fático e enquadramento
legal) são as mesmas, diferenciando-se, em linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-
calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo
suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e elementos de prova,
formalizado em processos diferentes, cada qual para um ano-calendário (AC1, AC2,
AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo suporte fático,
mas lavrado em face de empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica e
tiveram uma interpretação idêntica da legislação tributária, ou seja, processos com
sujeitos passivos A, B, C, D e E. Ainda, processo de reconhecimento de direito
creditório que se utilizou do crédito X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5,
cada qual em um processo diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode ser
classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os demais. Ou
o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da compensação do débito
D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles que podem ser reunidos para
julgamento em lotes, ou na sistemática dos repetitivos. Pode-se escolher
qualquer um dos processos para julgamento, e aplicar a decisão para os
demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser adotado para os reflexos
ou decorrentes, tendo em vista a existência de um processo principal.
Dada a explicação acima dos conceitos envolvidos nos 3 tipos de processos
vinculados - conexão, decorrência e reflexo, resta evidenciado que o presente processo é reflexo,
nos termos o inciso III do art. 6o do anexo II do Ricarf. Tem a mesma matéria fática e jurídica do
processo principal de IRPJ/CSLL, PIS/Pasep e COFINS.
Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do acórdão 3302-00.919.
3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir os débitos
que foram objeto da inscrição em dívida ativa constante das fls. 8191/8199 (numeração do e-
processo) .
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 8238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000831/2006-32

Fl. 8239
DF CARF MF
Original